Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recursos de reconsideração interpostos por Heca Comércio e Construções Ltda., Construtora do Nordeste Ltda. (R004-Peça 140), Gilmar de Melo Mendes (R005-Peça 143) e Arivaldo Ferreira de Andrade Filho (R006-Peça 144), à época, empresas contratadas e Diretores Presi-dentes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), por meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 5.785/2017, mantido pelo Acórdão 7.588/2017, ambos da 2a Câmara do TCU. O Acórdão recorrido foi prolatado na sessão de julgamento do dia 27/6/2017-Ordinária e inserto na Ata 22/2017-2a Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo (Peça 108).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Heca Comércio e Construções Ltda., pela Construtora do Nordeste Ltda., por Gilmar de Melo Mendes e por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, contra o Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 7588/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer dos presentes Recursos de Reconsideração, e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para que adote as providências que entender cabíveis no resguardo dos recursos sob sua jurisdição em relação ao Contrato 800.095/98, celebrado entre a Governo do Estado de Sergipe e a União, tendo como interveniente executora a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), em virtude da irregularidade que foi apurada nestes autos.